Tribunal: STF
Processo: HC 231086
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA CONTINUIDADE DELITIVA E DE CONFIGURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.8.2022, por Rodolpho Pettena Filho, em benefício de Gilson Donizeti Biazotto da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.8.2023, não conhecido o Habeas Corpus n. 813.918/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância à pena de nove anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, quatro vezes, de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, majorados pela participação de menor (caput dos arts. 33 e art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da da defesa, mantida na íntegra a sentença condenatória, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Preliminar de nulidade repelida Inexistência de qualquer irregularidade na r. sentença. Decisão judicial que se mostrou bem fundamentada, evidenciando as razões que levaram o i. magistrado ao decreto condenatório para todos os réus. Absolvição e desclassificação descabidas. Existência de farto material colhido em interceptação telefônica, a evidenciar que os réus praticavam, de maneira estável e duradoura, o crime de tráfico de drogas. Relatos policiais seguros e elucidativos. Autodefesas que restaram ilhadas. Prova cabal quanto a ambos os delitos. Condenação mantida. Dosimetria. Penas mantidas, porquanto bem fixadas Causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas bem evidenciada. Demonstração de que os apelantes agiam previamente acordados com adolescente para a prática criminosa. Tráfico privilegiado inaplicável ante a condenação também por associação para o tráfico. Regime fechado mantido pelo montante de pena aplicado e pela gravidade concreta dos fatos Preliminar rejeitada e recursos defensivos improvidos” (fl. 153, doc. 2).



    4. Buscando o afastamento da causa de aumento do inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, a absolvição do delito de associação para o tráfico e a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 813.918/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 3.8.2023, nestes termos:



    “(...) Passo, assim, à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Tribunal a quo manteve a condenação dos réus pelo delito de associação para o tráfico sob os seguintes fundamentos: 



    ‘GILSON DONIZETI BIAZOTTO DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, ‘caput’, por quatro vezes, e no artigo 35, ‘caput’, c.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06 e em concurso material; VALDIRENE CRISTINA RODRIGUES MARCONDES DE OLIVEIRA foi denunciada como incursa no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei de Drogas, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, e ALAN JOSÉ GARCIA foi denunciado como incurso no artigo 35, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei de Drogas, porquanto desde data incerta, porém certamente até o dia 9 de agosto de 2021, em horários diversos, na cidade de Aguaí, associaram-se entre si para o fim de praticar crimes de tráfico de drogas; porque no dia 7 de julho de 2021, por volta das 19h, nas proximidades da Rua Capitão Silva Borges, na cidade de Aguaí, Gilson vendeu uma porção de cocaína, com peso aproximado de 0,7g (sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), para a usuária Albertina Juliana Matielo da Fonseca Rosolem; porque no dia 13 de julho de 2021, por volta de 19h15min, nas proximidades do km 205 da Rodovia SP 344, na cidade de Aguaí, Gilson vendeu uma porção de cocaína, com peso aproximado de 4,1g (quatro gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o usuário Marcelo Zavarize; porque no dia 22 de julho de 2021, por volta de 16h30min, nas proximidades da Rua Francisco Lotufo, na cidade de Aguaí, Gilson vendeu uma porção de cocaína, com peso aproximado de 0,8g (oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais), para o usuário Wendell Gustavo dos Santos Defent; porque no dia 9 de agosto de 2021, por volta de 5h, no interior da residência situada na Rua Dalila Zoldan, 20, Jardim Aeroporto, na cidade de Aguaí, Gilson trazia consigo, no interior do veículo do tipo ônibus, da marca Mercedes Benz, modelo Of 1113, de cor branca e placas BKD6926, para entregar e fornecer ao consumo de terceiros, uma porção de cocaína, com peso aproximado de 0,05g (cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e ainda porque no dia 9 d e agosto de 2021, por volta de 5h20, no interior da residência situada na Rua Raul Pereira da Silva, 51, Jardim Aeroporto, na cidade de Aguaí, Valdirene guardava e tinha em depósito, para entregar e fornecer ao consumo de terceiros, uma porção de cocaína, com peso aproximado de 0,7g (sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Após regular instrução, sobreveio respeitável sentença que julgou procedente a ação penal, pelo que, inconformadas, as defesas apelaram nos termos acima consignados. Impõe-se, inicialmente, afastar a preliminar arguida pela defesa, porquanto, respeitosamente, não há qualquer irregularidade a ser sanada na r. sentença. 



    Acontece que, ao contrário do que argumenta a nobre defesa, o MM. Juiz bem descreveu toda a prova coligida e, ainda, adequadamente fundamentou o seu convencimento, indicando quais ações perpetradas pelos réus o fizeram entender pelo decreto condenatório. Assim, respeitada a argumentação defensiva, não há que se falar em qualquer nulidade nos autos, especialmente porque, insista-se, a r. sentença fundamentou, à saciedade, a condenação de todos os apelantes. 



    De mais a mais, vale dizer que tal alegação preliminar confunde-se, de algum modo, com o mérito do caso, que será, pois, analisado na sequência. Repelida, pois, a alegação preliminar, passo à análise do mérito dos recursos e anoto, desde logo, que pelo meu voto forçoso reconhecer que o decreto condenatório deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que restou bem comprovada a responsabilidade criminal dos sentenciados pelos crimes que lhe foram imputados. É certo que os réus, ouvidos em juízo, negaram as práticas delitivas, afirmando que não possuem qualquer relação entre si, tampouco envolvimento com o comércio de ilícitos. Disseram, em síntese, que são trabalhadores e que estão sendo acusados injustamente, sendo surpreendidos com o envolvimento de seus nomes em interceptações telefônicas e com a relação deles com tráfico de drogas. No entanto, suas versões, além de completamente isoladas nos autos, restaram totalmente infirmadas pelos completos e precisos depoimentos prestados em audiência. Os policiais civis Washington Miguel Camargo, Fernando Ferreira Pinto e Carlos Alberto Rosalin Filho disseram que as investigações se iniciaram a partir de uma denúncia recebida pela delegacia de que o réu Gilson estava realizando o tráfico de drogas, tendo alguns comparsas que o auxiliavam na empreitada criminosa. Assim, realizaram algumas diligências e campanas e, então, foi solicitada a interceptação telefônica no celular de Gilson, a qual foi deferida e iniciada. Através da interceptação, os policiais notaram que Gilson se comunicava constantemente com os corréus Alan e Valdirene, sendo o primeiro uma espécie de ‘disciplina’ no Jardim Aeroporto, auxiliando na resolução dos problemas na região que envolviam o crime, bem como informando a Gilson sobre eventuais viaturas e policiais presentes na comunidade, ao passo que a corré atuava também na mercancia de ilícitos. Passaram a interceptar também os telefones dos corréus e, a partir de então, obtiveram informações que viabilizaram a apreensão de entorpecentes em três oportunidades, sendo as drogas localizadas com pessoas que as haviam recém adquirido de Gilson: Albertina Juliana, Marcelo e Wendell. Expedidos os mandados de prisão temporária dos réus, os policiais efetuaram diligências para lograr êxito no cumprimento, oportunidade em que encontraram determinada quantia em dinheiro e uma porção de cocaína na residência de Valdirene, especificamente em meio a algumas roupas, exatamente onde ela já havia mencionado em conversas durante as interceptações telefônicas. 



    No tocante ao corréu Gilson, este havia saído para trabalhar com seu ônibus, oportunidade em que recebeu uma ligação e retornou com o veículo em direção a sua casa, parando, contudo, em lugar diverso pois percebeu a aproximação policial. Naquela oportunidade, Gilson logrou êxito em se desvencilhar de porções de drogas e de seu celular, sendo apreendida somente uma porção de cocaína caída próximo ao banco do motorista, posição esta que o réu ocupava no coletivo. Disseram os policiais que todas as drogas apreendidas (inclusive àquelas localizadas com Albertina Juliana, Wendell e Marcelo) estavam embaladas igualmente, possuindo uma apresentação idêntica ou semelhante entre si, a demonstrar, vez mais, que originalmente pertenciam ao mesmo indivíduo, que identificaram sendo o réu Gilson. Esclareceram os policiais, ainda, que durante as interceptações telefônicas foi possível perceber que os réus sempre utilizavam gírias e palavras diferentes para tentarem encobrir a atividade criminosa, mencionando ‘cavalos’ para se referirem aos policiais e viaturas, e ‘fardinhos’ ou outras expressões relacionadas a alimentos para se referirem às drogas. Por fim, narraram que, em determinada oportunidade, o réu Alan conversou com um indivíduo planejando efetuar um roubo de trator, falando detalhes sobre as plaquetas do veículo visado, sendo que, por essas interceptações, tomaram ciência sobre outro roubo ocorrido no município de Casa Branca, no qual um caminhão localizado próximo ao Jardim Aeroporto havia sido subtraído. E, importante registrar, os depoimentos dos policiais civis são dignos de fé, pois nada há nos autos que, ainda que superficialmente, coloque em dúvida as suas falas, tampouco a lisura do trabalho por eles realizado. [...] 



    Vê-se, pois, que as palavras dos policiais, aliadas aos documentos de fls.88/91 e fls.92/95 e ao relatório final de fls.98/242, onde constam as interceptações telefônicas realizadas, não deixam a menor dúvida sobre a existência de vínculo estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico, pois evidenciaram claramente como o crime era desenvolvido por eles, e que o faziam de maneira contínua e organizada, não se cuidando de uma mera ocorrência isolada praticada em concurso de pessoas. Depreende-se do conteúdo das conversas interceptadas que Gilson era o líder da associação, responsável pelo comércio de ilícitos na região do Jardim Aeroporto, ao passo que Valdirene o auxiliava na traficância, assim como Alan, o qual também tinha a função de auxiliar na percepção sobre a presença de pessoas indesejadas no local, sobretudo policiais, e de ‘disciplina’, resolvendo problemas relacionados ao crime na região. 



    Por outro lado, vale dizer que as testemunhas de defesa ouvidas não foram capazes de infirmar a prova coligida, especialmente porque não presenciaram os fatos, tampouco acompanharam a investigação policial. Aliás, ainda as testemunhas que tiveram os nomes envolvidos nas receptações telefônicas, como Marcelo, Albertina Juliana e Wendell, não foram convincentes de forma a inocentarem os réus, sequer logrando êxito em demonstrar, inequivocadamente, que suas relações com os réus eram inocentes e de boa-fé. Salienta-se, ademais, que a materialidade delitiva do tráfico de drogas restou comprovada, não fosse pela interceptação telefônica e pela prova oral colhida, também por meio dos laudos periciais de fls.382/383, 390/391, 399/400, 481/483, e 611/613, que atestaram que as substâncias apreendidas eram cocaína. Assim, sendo indiscutível a prática dos crimes pelos réus e, ainda, que a atuação criminosa deles envolveu ao menos uma adolescente, a menor Gabriela M.O.C., filha de Valdirene, nascida em 4 de maio de 2004, (o que se confirma às fls.348/350, fls.353/356 e fls.1038/1041), correta as condenações de Gilson e Valdirene como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c.c. o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e de Alan como incurso no artigo 35, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, salientando-se que não há que se falar em absolvição dos apelantes ou em desclassificação dos crimes que lhe foram impostos uma vez que, insista- se, a prova amealhada mostrou-se suficiente a indicar que eles estavam associados entre si e com outros indivíduos para a promoção da venda de drogas na comunidade, tendo como região primordial o Jardim Aeroporto. Comprovado, pois, o acerto no decreto condenatório tal qual lançado aos autos, resta, agora, analisar as penas impostas. [...] 



    Valdirene Cristina Rodrigues Marcondes de Oliveira e Gilson Donizeti Biazotto da Silva (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas): Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras, as penas dos réus foram fixadas no mínimo legal, sendo desnecessária, portanto, qualquer modificação. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes das penas, mantiveram-se elas no patamar mínimo anteriormente estabelecido. Derradeiramente, bem configurada a agravante do artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas, uma vez evidenciado que os réus estavam conluiados com a adolescente Gabriela na associação para o tráfico de drogas. Assim, com razão o incremento das penas deste crime em 1/6, resultando em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias multa.



    (...)



    Já em relação ao corréu Gilson, sendo quatro os crimes de tráfico de drogas por ele praticados (drogas apreendidas com Albertina Juliana, Wendell, Marcelo e com o próprio réu), correto o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez demonstrado que os delitos ocorreram em circunstâncias de tempo e local bastante semelhantes, a indicar que um foi contínuo ao outro. Assim, entendo que bem escolhida a fração de ¼ para aumento da pena deste crime, resultando em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. Reconhecido, ademais, para ambos os réus o concurso material entre os dois crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico), porquanto praticados com ações e desígnios autônomos entre si, define-se a pena da ré Valdirene em 8 anos e 6 meses de reclusão e 1316 dias-multa, estes no valor unitário mínimo, e do corréu Gilson em 9 anos e 9 meses de reclusão e 1441 dias-multa, estes no mínimo valor legal. Anoto que, em que pese a primariedade dos sentenciados, era mesmo inaplicável o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que eles demonstraram sério envolvimento com o comércio nefasto (o que foi evidenciado pelas interceptações telefônicas realizadas) e, ainda, que estavam associados ao corréu e outros indivíduos para a prática criminosa, fato este incompatível com o aludido dispositivo legal. Nesse sentido, já se decidiu que ‘a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa’ (AgRg no AREsp n. 2.084.889/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2022). 



    No mais, dada a quantidade de penas aplicadas e, principalmente, a gravidade concreta dos delitos praticados, era o caso, realmente, da fixação do regime inicial fechado para o início do desconto da reprimenda de ambos os réus, salientando-se, ainda, que o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos, o que demonstra a necessidade de atuação mais ostensiva do Estado na fixação do regime inicial para cumprimento da pena. 



    Nesse sentido, insista-se que restou bem evidenciada a dedicação dos réus às atividades criminosas, tornando-os merecedores, portanto, da fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena que lhes foi imposta, salientando- se que eventual detração penal deverá ser observada em sede de execução, juntamente com os demais requisitos para a progressão de regime prisional. 



    Por fim, era mesmo inaplicável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS para, rejeitada a questão preliminar, manter-se, na íntegra, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.’ (e-STJ, fl. 169-176; sem grifos no original)



    A Corte de origem concluiu haver prova concreta da estabilidade e da permanência entre os agentes na associação criminosa, tendo destacado elementos idôneos que comprovam o envolvimento sistemático dos réus no comércio ilícito de drogas, e não a reunião de maneira eventual. 



    A instância ordinária destacou que ‘[d]epreende-se do conteúdo das conversas interceptadas que Gilson era o líder da associação, responsável pelo comércio de ilícitos na região do Jardim Aeroporto, ao passo que Valdirene o auxiliava na traficância, assim como Alan, o qual também tinha a função de auxiliar na percepção sobre a presença de pessoas indesejadas no local, sobretudo policiais, e de “disciplina”, resolvendo problemas relacionados ao crime na região.’ (e-STJ, fl. 173) 



    Dessa forma, a pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre o paciente e os corréus, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: (...)



    No tocante ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, razão, também, não assiste à defesa. 



    A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 
n. 11.343/2006, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico (AgRg no HC 370.617/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017). Nesse passo, também, não há ilegalidade na aplicação da majorante do 
art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 



    O conjunto probatório trazido aos autos não deixa dúvida da participação de uma adolescente no comércio ilícito de drogas, tendo em vista que foi ressaltado no acórdão impugnado que ‘a atuação criminosa deles envolveu ao menos uma adolescente, a menor Gabriela M.O.C., filha de Valdirene, nascida em 4 de maio de 2004, (o que se confirma às fls.348/350, fls.353/356 e fls.1038/1041)’. Logo, a alteração da conclusão obtida pela instâncias ordinárias – quanto o envolvimento de menor na prática criminosa – é inadmissível na via eleita, sobretudo porque à esta Corte cabe apenas a revisão de matéria de direito, e não de fato (HC 548.370/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020; AgRg no RHC 112.891/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). 



    Por fim, também, não prospera o pedido de exclusão da continuidade delitiva. No ponto, o juiz sentenciante assim decidiu: 



    ‘[...] Inicialmente, restaram devidamente comprovadas as quatro imputações do crime de tráfico de drogas em face do acusado GILSON.



    Com efeito, no dia 07/07/2021, às 18h25m, houve interceptação de um diálogo entre GILSON e Juliana (fls. 343) no qual a última encomendava ‘um quilo de injeção’ da ‘padaria do centro’. Na sequência, Juliana foi abordada, e com ela apreendida uma porção de entorpecentes (TCO nº 900012/2021). 



    No dia 13/07/2021, às 18h45m, GILSON agora mantém um diálogo com Marcelo (fls. 344) na qual ajustam um encontro em um bar. Na sequência, Marcelo foi abordado pelos policiais e com ele apreendida uma porção de entorpecentes (TCO 
nº 900013/2021). 



    É de se observar que há outros diálogos interceptados entre Gilson e Marcelo, a indicar que o último era ‘cliente’ habitual do acusado, sendo que se valiam de outras expressões para tratar das drogas (‘pneus’) e acertavam até mesmo pagamento a prazo. No dia 22/07/2021, às 15h55m, GILSON mantém um diálogo com Wendel, na qual o último ajusta a compra de ‘uma madeira’ com o acusado. Na sequência, Wendel foi abordado, e com ele apreendida uma porção de entorpecentes (TCO nº 900014/2021). 



    Os três usuários foram ouvidos em juízo e negaram ter adquirido os entorpecentes do acusado, apresentado narrativas absolutamente fantasiosas, sem qualquer correspondência com o conjunto probatório, impondo-se inclusive a instauração de Inquérito Policial para apuração do crime de falso testemunho, o que será determinado. 



    Neste quadro, não há suposições ou ilações, como apontado pela defesa, mas a sim a prática reiterada do crime de tráfico de drogas pelo acusado, comprovada por prova sólida, consistente no teor das interceptações telefônicas corroboradas pela imediata abordagem dos usuários logo após o contato com o acusado, em três oportunidades distintas, no mesmo contexto e com a mesma dinâmica. Por fim, quando do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do acusado houve apreensão, ao lado do banco do motorista do ônibus que ele conduzia, de uma porção de cocaína, semelhante àquela apreendida com os três usuários que compraram drogas do acusado e àquela apreendia com a corré VALDIRENE, o que comprova se tratar, também, de entorpecente destinado à comercialização. [...]



    Os quatro crimes do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por sua vez, respeitado o entendimento ministerial, foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, e modo de execução, reconhecida assim a continuidade delitiva (Art. 71 do Código Penal), pelo que, diante do número de delitos, aumento a pena de um deles em 1/4 (um quarto) para 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.’ (e-STJ, fls. 161-163; sem grifos no original) 



    Por sua vez. o Tribunal a quo manteve a continuidade delitiva, sob os seguintes fundamentos: 



    ‘Já em relação ao corréu Gilson, sendo quatro os crimes de tráfico de drogas por ele praticados (drogas apreendidas com Albertina Juliana, Wendell, Marcelo e com o próprio réu), correto o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez demonstrado que os delitos ocorreram em circunstâncias de tempo e local bastante semelhantes, a indicar que um foi contínuo ao outro. Assim, entendo que bem escolhida a fração de ¼ para aumento da pena deste crime, resultando em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.’ (e-STJ, fl. 175) 



    A jurisprudência desta Casa tem enfrentado o debate sobre haver concurso material ou crime continuado entre várias condutas diferentes de tráfico de drogas, cometidas em momentos distintos e em relação a variados destinatários das drogas. E tem optado justamente pela existência de continuidade, mas não sendo possível se falar em crime único. Atente-se para a ratio decidendi dos seguintes julgados: 



    (...) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3).¿



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal, pois não estariam comprovadas a participação de adolescente e a associação para o tráfico de entorpecentes, buscando-se, ainda, o reconhecimento do redutor pelo tráfico privilegiado, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    Sustenta-se que “a fundamentação da condenação do paciente se deu em virtude da palavra dos policiais” e que “NÃO RESTOU COMPROVADA A CORRUPÇÃO DE MENORES POR PARTE DO RÉU GILSON”, estando “comprovado nos autos que a corrupção se deu em ambiente familiar com a corré Valdirene, por se tratar de própria filha da corre e em nenhum momento no depoimento da informante menor de idade foi citado o nome do réu Gilson, ou que esta o conhecia”.



    Busca o afastamento do reconhecimento da continuidade delitiva, pois não se verificaria “a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo), o que não restou comprovada no presente caso”. 



    Alega a ausência de demonstração da estabilidade e permanência inerentes à associação para o tráfico, além de não estar “comprovado O ÂNIMO PARA ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER DURADOURO E ESTÁVEL o que se tem nos autos SÃO SUPOSIÇÕES” .



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “(...) CONCEDER O PRESENTE WRIT, no sentido da concessão liminarmente da ordem do presente WRIT, e consequentemente pela NULIDADE DO R. ACÓRDÃO DO TJSP pois a fundamentação da condenação do paciente se deu em virtude da palavra dos policiais o que contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da APLICAÇÃO DO REDUTOR LEGAL – ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 COM REDUÇÃO 
DA REPRIMENDA IMPOSTA AO PACIENTE E READEQUANDO-SE O REGIME PRISIONAL IMPOSTO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS CONFORME RELATADO NA R. SENTENÇA ÀS FLS. 1214.



    Com relação ao art. 35 da Lei 11.343/06, a Defesa requer o AFASTAMENTO DO ART. 35 tendo em vista a AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS Nº 270.837/SP. 



    SUBSIDIARIAMENTE, a Defesa pleiteia pela APLICAÇÃO DA PENA NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 no MÍNIMO LEGAL DE 03 ANOS e AFASTAMENTO DO ART. 40 inciso IV da Lei 11.343/06. 



    REQUER AINDA O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DESCRITOS EM LEI”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 813.918/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 
n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há outro óbice processual a impedir o prosseguimento regular deste habeas corpus.



    8. Quanto ao cabimento da presente impetração, um outro óbice impede o pretendido reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes para concluir pela prática do crime de associação para o tráfico majorado pela participação de menor e assentar os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva. 



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    9. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem d